Tribunal: TJMT
Processo: 1036859-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036859-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (ADVOGADO), PABLO SERGIO FERREIRA SECATO - CPF: 062.083.691-18 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), FABIO CAVALCANTE CACHOEIRA - CPF: 073.644.681-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (IMPETRANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não configuração. Presença dos requisitos do art. 312 do cpp. Princípio da homogeneidade. Inaplicabilidade. Reiteração de pedido em matéria já decidida. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) excesso de prazo da prisão preventiva; 2) homogeneidade da prisão. 3) inexistência de fundamentos concretos para custódia cautelar; 4) predicados pessoais; 5) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

Os atos processuais produzidos [denúncia, citação, defesa preliminar, designação e redesignação da audiência de instrução e reavaliação da prisão] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar da paciente [um ano], não havendo atraso judicial a ensejar a liberdade do paciente.

O princípio da homogeneidade não se aplica, pois a fixação do regime inicial diverso do fechado não é conclusiva em razão da pena cometida ao crime (5 a 15 anos de reclusão) e da reincidência do paciente.

As demais matérias deduzidas nesta impetração [ausência de pressupostos da segregação cautelar, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas] foram apreciadas no julgamento de
habeas corpus
anterior, motivo pelo qual não se afigura pertinente o reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 310, II; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 720609/CE – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 3.3.2022; STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no RHC nº 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1], 27.3.2023; TJMT, HC NU 1009140-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.6.2023;
TJMT, AI 1004089-66.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 31.5.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1036859-78.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO JOSE DOS SANTOS E OUTROS

PACIENTE(S): PABLO SERGIO FERREIRA SECATO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PABLO SERGIO FERREIRA SECATO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe nº 1036859-78.2024.8.11.0000), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06 - (fls. 16 - ID 260233658).

O impetrante sustenta que: 1)
“a custodia preventiva já pendura por quase 1 (um) ano, vez que, na fase de instrução processual e até a presente data, nada em concreto foi demonstrado que tire do paciente o direto de aguardar seu julgamento em liberdade”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3)
“se condenado, ele deverá cumprir pena em regime semiaberto ou aberto”
; 4) o paciente
“possui possibilidade de trabalho, endereço conhecido e jamais se furtou a se defender da acusação que lhe é imputada”
; 5) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas”
(fls. 12 - ID 260233656), com documentos (ID’s 260233658 /

260233659/ 260233660).

O pedido liminar foi indeferido (ID 260434668).

O Juízo singular prestou informações

(ID 260867659).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Liminar indeferida – Alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – O excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos – Deve haver um juízo de razoabilidade, dentro dos limites da proporcionalidade – feito de origem que segue regularmente, não havendo nenhuma desídia da autoridade processante, inclusive, com audiência instrutória realizada em data bastante recente, aguardando a apresentação de alegações finais do acusado, ora Paciente - Aplicação da Sumula 52 do STJ - Pela Denegação da ordem”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 262200787)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Na audiência de custódia realizada em 20.1.2024, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, do auto circunstanciado de busca e apreensão, do termo de exibição e apreensão nº 2024.16.27315, do qual consta considerável quantidade de entorpecente e objetos relacionados ao tráfico (10 trouxinhas de substância análoga a cocaína; 01 porção de cocaína; três celulares; duas balanças de precisão; um simulacro de arma de fogo; e uma unidade de acondicionamento de drogas), além do próprio auto de constatação preliminar de substância entorpecente, o qual confirma a natureza de droga das substâncias apreendidas.

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Com efeito, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram encontrados, no interior da residência em que se localizava o suspeito PABLO, várias trouxinhas individualizadas contendo substância análoga a cocaína, além de aparelhos celulares e balanças de precisão. Relevante anotar que o suspeito, inclusive, quebrou seu celular quando da prisão (fato confirmado pelo adolescente F. C. C.), o que confirma seu intento de dificultar a investigação e a instrução criminal.

Nessa toada, a circunstância da prisão, aliada à apreensão de drogas acondicionadas à venda e balanças de precisão, ressaltam indícios de traficância pelo custodiado. A periculosidade está devidamente demonstrada nos autos, haja vista que, ao que tudo aponta, integra grupo de facção criminosa, tendo sido alvo de operação policial deflagrada para combater o tráfico de drogas neste município.

Insta consignar que o suspeito se trata de pessoa reincidente, ostentando condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que confirma a reiteração delitiva e sua concreta e real periculosidade para o meio social (SEEU – autos 2000095-14.2019.8.11.0045).

Assim, tenho que a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe como garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de PABLO SERGIO FERREIRA SECATO em PRISÃO PREVENTIVA. [...].”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito, PJe nº 1000629-14.2024.8.11.0040)

Em 23.2.2024, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente (PJe 1001958-61.2024.8.11.0040).

Em 26.2.2024, o Juízo determinou a citação do paciente para que oferecesse defesa preliminar (PJe 1001958-61.2024.8.11.0040).

Em 6.3.2024 a Defesa apresentou a resposta preliminar e, o juiz da causa, recebeu a denúncia em 12.6.2024, designando audiência instrutória para 1º.8.2024 (PJe 1001958-61.2024.8.11.0040).

A solenidade foi redesignada para 6.11.2024, a pedido da Defensoria Pública, porque estaria
“afastado de suas atribuições junto ao núcleo de Sorriso”
(PJe 1001958-61.2024.8.11.0040).

Em 6.11.2024, o Juízo singular abriu o prazo para apresentação dos memorias finais (PJe 1001958-61.2024.8.11.0040).

Em 9.11.2024, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (PJe 1001958-61.2024.8.11.0040).

Em 9.12.2024, a 2ª Promotoria de Justiça apresentou as alegações finais (PJe 1001958-61.2024.8.11.0040).

Em 13.12.2024, o Juízo singular indeferiu os pedidos de revogação da custódia preventiva nestes termos:

“[...] Muito embora a defesa técnica do réu PABLO SÉRGIO FERREIRA SECATO sustente a ausência dos requisitos legais da medida cautelar, vê-se dos autos que a prisão provisória do corréu está regularmente fundamentada nos pressupostos/requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, isto porque, este juízo entendeu, como um primeiro ponto, a demonstração regular da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), face os diversos elementos informativos que consubstanciaram o inquérito policial e a respectiva ação penal.

Ainda, em relação à necessidade da prisão cautelar do acusado (periculum libertatis) está respaldada na gravidade concreta e exacerbada do delito de crime de tráfico ilícito de drogas (Lei Federal nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/2006), em princípio, praticado, assim como na patente imprescindibilidade de garantir a ordem pública e assegurar aplicação da lei penal, posto que o réu possui anotações criminais pretéritas (reiteração delitiva) em seu desfavor.

A propósito, o c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento no sentido de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Não é demais consignar que a garantia da ordem pública também se infere da periculosidade concreta da conduta e do agente processado nesta ação, bem como no modus operandi utilizado por ele, notadamente ao observar a apreensão dos seguintes itens:

10(dez) unidade(s) de Cocaína - Trouxinhas Com Substâncias Análoga a Cocaína., Lacre: 06138500, Código de Apreensão 3F744 01(um) unidade(s) de Cocaína - Porção de Substância Análoga a Cocaína., Lacre: 06138500, Código de Apreensão 3F745 02(dois) unidade(s) CELULARES MARCA MOTOROLA, Código de Apreensão 3F742 (Em custódia na delegacia) 01(um) unidade(s) Celular Samsung Quebrado, Código de Apreensão 3f743 (em Custódia na Delegacia) 02(dois) unidade(s) Balança de Precisão, Lacre: 06138500, Código de Apreensão 3f746 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Bombinha de Asma, Código de Apreensão 3f747 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Simulacro de Arma de Fogo, Código de Apreensão 3f748 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Plastico do Mesmo Modelo Que as Substâncias Análogas a Cocaína Estão Embaladas, Lacre: 06138500, Código de Apreensão 3f749 (em Custódia na Delegacia).

Logo, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade do agente, que desenvolveu condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Reforço também que é entendimento consolidado da jurisprudência pátria que predicados pessoais favoráveis não obstam à decretação/manutenção da prisão cautelar, quando estão presentes os pressupostos e requisitos autorizados da segregação provisória (STJ - RHC 66.530 - DJe 11/03/2016).

Por arremate, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Desta feita, analisando o contexto fático-probatório com a devida e necessária acuidade, verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão que decretou/reanalisou a segregação cautelar (cláusula rebus sic stantibus), razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA do réu tal como foi lançada. [...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 260233658)

Pois bem.

Realmente, o paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde o dia 20.1.2024, ou seja, há um ano.

Todavia, a ação penal tramitou regularmente, sendo que
os atos processuais produzidos [denúncia, citação, defesa preliminar, designação e redesignação da audiência de instrução e reavaliação da prisão] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente [1 (um) ano], não havendo atraso judicial a ensejar a liberdade do paciente
(STJ, AgRg no HC 720609/CE – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 3.3.2022).

Noutro giro, a instrução está encerrada e o órgão ministerial já apresentou as alegações finais restando somente a apresentação dos memoriais da Defesa, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ, elidindo o alegado excesso de prazo.

A propósito, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
.” (AgRg no RHC nº 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1], 27.3.2023)

“De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público incidindo, in casu, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça [...]”
(HC NU 1009140-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.6.2023)

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão], sobretudo diante da aparente reincidência (SEEU 2000095- 14.2019.8.11.0045).

Em seu turno, as demais matérias deduzidas nesta impetração [ausência de pressupostos da segregação cautelar, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas] foram apreciadas no julgamento do HC nº 1001382-91.2024.8.11.0000
,

em 11.3.2024, oportunidade na qual esta e. Câmara reconheceu a legalidade da custódia e denegou a ordem, a unanimidade, de modo que não se afigura pertinente o reexame da matéria (TJMT, AI 1004089-66.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 31.5.2023).

Assim sendo, essas teses não devem ser conhecidas, por se tratar de reiteração de
habeas corpus
(TJMT, HC nº 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025